Tribunal: TJDFT
Processo: 0722418-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXEGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. ART. 1022, CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração contra acórdão que julgou negou provimento ao recurso de apelação da ré. 1.4. A embargante/ré alega omissão no aresto, aduzindo que o magistrado não observou nova planilha de débitos o qual apresenta todos os requisitos legais para a admissão da execução. Narra que a iliquidez do título é somente parcial, pois o valor referente aos condomínios e fundo não correspondem ao montante significativo quando comparado com o todo o débito excutido.
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 2.1. De acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/07).
3. Da omissão. 3.1. O decisum foi claro ao expor que não há comprovação do valor do condomínio, nem do fundo de reserva. Na planilha, os termos estão genéricos porquanto não discrimina o que vem a ser a cobrança referente ao aluguel, o condomínio e o fundo de reserva. 3.2. Da análise dos documentos juntados pelo apelante, de fato, não há liquidez no título, haja vista não constar elementos que possibilitem com precisão o exato quantum debeatur. 3.3. Em suma, diferentemente do que afirma o embargante, a ausência de liquidez das despesas apresentadas não é na aplicação de determinados percentuais aritméticos, mas na origem não comprovada dessas despesas. É exatamente o que dispõe o artigo 784, inciso X do CPC: “Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: [...] X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;” 3.4. Ademais, a comprovação de parte das despesas alegadas é feita por meio do documento gerado pela convenção, o qual determina e discrimina as normas acerca da contribuição. 3.5. Cumpre ressaltar que, como bem salientou o magistrado, a mera fixação do coeficiente de rateio de despesas no contrato não supre a necessidade de comprovar qual o valor total a ser rateado. 3.6. Como bem salientou “a embargada não comprovou, nem no processo de execução, nem nos autos desses embargos à execução qual o valor total do fundo de reserva a ser dividido ou do condomínio, o que poderia ser feito mediante a juntada do documento que o fixara em cada ano cobrado”.
4. Os argumentos do embargante denota mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 4.2. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.3. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.4. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (Resp. 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.5. Nesse contexto, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição ou obscuridade), impõem-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.4. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção dos embargantes em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
5. Embargos rejeitados.